Tribunal: TJPA
Processo: 0801179-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4933 - Apuração de haveres
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801179-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HILEIA INDUSTRIAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S A

AGRAVADO: PAULO ROBERTO PAES GABRIEL, SILVIO UBIRAJARA DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADOS. DECISÃO CLARA E CONCISA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PAULO ROBERTO PAES GABRIEL, SILVIO UBIRAJARA DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO,
em face da decisão monocrática de ID n.º 24468595, que homologou o pedido de desistência do recurso nos seguintes termos:

[...] ”A parte agravante peticionou nos autos informando não mais possuir interesse em prosseguir com o Agravo de Instrumento interposto nestes autos, vide Id. 24273719.
Assim, verifico que o pedido de desistência pela agravante e patrono com poderes para tanto, se reveste dos requisitos legais, porquanto analisadas os documentos acostados nos Ids. 24273720 e seguintes.

Ante o exposto, com lastro no art. 200 do CPC/15,
ACOLHO O PEDIDO DESISTÊNCIA DO RECURSO EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 488 do CPC.”

Em suas razões (ID nº. 24735307), os embargantes sustentam, em suma, que houve omissão e erro material na decisão vergastada, quando da extinção do recurso com resolução de mérito, uma vez que entendem que o processo de 1º grau

deverá prosseguir. Requer ao final o provimento do recurso com a aplicação de ajuste da decisão guerreada.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões (ID nº 24911911), requerendo a rejeição dos embargos opostos, bem como requereu a aplicação de multa por embargos meramente protelatórios.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

PAULO ROBERTO PAES GABRIEL e ESPÓLIO DE SILVIO UBIRAJARA DE OLIVEIRA GABRIEL
apresentaram os presentes embargos, pois entenderam que a decisão proferida foi omissa e com erro material, consoante argumentos contidos no recurso.

Não lhe assiste razão.

Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I e II, do Código Processo Civil.

Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do artigo supracitado, o esclarecimento da decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.

Ou ainda, na lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Não se trata, destarte, de remédio para atender simples inconformismo de parte sucumbente, nem de veículo para rediscutir ou reapreciar questões já decididas.
”

De início cumpre ressaltar que a função dos embargos de declaração, quando têm por fundamento a omissão, é somente a de afastar do
decisum
a falta de decisão sobre todas as questões de fato e de direito colocadas em discussão, isto é, submetidas à apreciação do julgador, não ficando a seu critério decidir determinadas questões e deixar de apreciar tantas outras.

Assim, para que se caracterize a omissão, é necessário que o julgador tenha deixado de apreciar, no todo, ou em parte, as questões suscitadas pelas partes ou mesmo aquelas passíveis de exame
ex officio
.

Já no que tange aos erros materiais, os erros passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionadas a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes, nos termos a que alude o art. 494 do Código de Processo Civil.

Em razão dessa premissa, entendo que, nos presentes embargos, a pretensão recursal aviada não merece prosperar, pois, de fato, não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada na decisão.

Posto isto, é evidente que o embargante não interpretou de forma correta a decisão vergastada, todavia os
embargos de declaração
não são adequados à espécie, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos. Ressalto que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.
(REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Corroborando o raciocínio, trago julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Ademais, analisando os autos, percebe-se o
caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos
. Explico.

A parte embargante opôs os presentes embargos de declaração, embasados em pretensão manifestamente impertinente, descabida e infundada, lastreada em matéria desprovida de qualquer razão, em que não se vislumbra a possibilidade de existência de razoável dúvida subjetiva.

Pois é óbvio que a extinção do feito
SE LIMITOU AO AGRAVO DE INTRUMENTO
, não guardando qualquer relação com o prosseguimento do processo de 1º grau, mas apenas e tão somente ao Agravo interposto perante esta relatoria.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os embargos de declaração que apresentam nova pretensão impertinente caracterizam-se como protelatórios, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 . 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ-4a Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1020888/MT, rel. Min. Lázaro Guimarães, j. em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)”

Destarte, evidenciado o fim nítido de
procrastinar o feito
, já que o
decisum
impugnado claramente não contém qualquer vício, impõe-se a condenação da embargante no pagamento de multa, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor da embargada (art. 1.026, § 2º do CPC).

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, com aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2025